Tribunal: TJDFT
Processo: 0706825-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706825-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: APEX ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA D E S P A C H O Antes da análise do recurso, e em atenção ao disposto no art. 76 do CPC, intime-se a parte agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua representação processual, trazendo aos autos seus atos constitutivos e instrumento de procuração ou substabelecimento que revele poderes de representação em Juízo pela signatária da peça de interposição do Recurso, Dra. ELIZABETH PEREIRA DE OLIVEIRA, OAB/DF no 17.348, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento, como dispõe o art. 76, § 2o, I, do CPC. Intimem-se.Brasília, 23 de março de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator